Tribunal: TJBA
Processo: 8063419-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063419-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO PAULO PASCHOARELLI VEIGA e outros Advogado(s): LUCAS BARBOSA MOLLICONE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação anulatória ajuizada em face de ato do Tribunal de Contas do Estado da Bahia que desaprovou contas, imputou débito de R$ 562.179,15 e aplicou sanções administrativas, sendo requerida a suspensão dos efeitos da Resolução nº 000104/2024 e dos atos executórios dela decorrentes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exigibilidade imediata de débito fixado pelo Tribunal de Contas quando há recurso administrativo pendente de apreciação com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a incursão no mérito técnico das decisões do Tribunal de Contas. 4. O recurso administrativo interposto perante o TCE/BA possui efeito suspensivo, nos termos dos arts. 222 e 223 do Regimento Interno, impedindo a produção de efeitos definitivos da decisão recorrida. 5. A manifestação da parte agravante foi recebida como pedido de rescisão de julgado, encontrando-se o processo administrativo sobrestado, o que evidencia a ausência de definitividade do débito imputado. 6. A existência de processo administrativo pendente de julgamento afasta, em tese, a legitimidade de medidas constritivas baseadas em decisão ainda não definitiva. 7. O perigo de dano se configura na possibilidade concreta de execução imediata do débito, com impactos financeiros e restrições creditícias relevantes. 8. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da tese de que não se pode exigir débito oriundo de processo administrativo ainda não encerrado. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063419-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante – JOAO PAULO PASCHOARELLI VEIGA e outros, e como Agravados – Estado da Bahia e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO a fim de reformar a decisão agravada para determinar a suspensão da exigibilidade do débito decorrente do Processo nº TCE/002176/2020, até o julgamento definitivo do pedido de rescisão de julgado interposto no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, confirmando-se, integralmente a decisão monocrática de ID 93781542, nos termos do voto da relatora. 7